Tribunal: TJSP
Processo: 2103593-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCONFORMISMO DA RÉ.

DECISÃO DE RATEIO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O PROTESTO POR PROVAS DA PETIÇÃO INICIAL E DA CONTESTAÇÃO. ALÉM DISSO, A PROVA PERICIAL NO MEDIDOR DE ENERGIA É DE INTERESSE DE AMBAS AS PARTES E SERIA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCONFORMISMO DA RÉ.

DECISÃO DE RATEIO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O PROTESTO POR PROVAS DA PETIÇÃO INICIAL E DA CONTESTAÇÃO. ALÉM DISSO, A PROVA PERICIAL NO MEDIDOR DE ENERGIA É DE INTERESSE DE AMBAS AS PARTES E SERIA, INVARIAVELMENTE, REALIZADA DE OFÍCIO, POR SER IMPRESCINDÍVEL AO ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO.

RECURSO DESPROVIDO.